Tribunal: TCU
Processo: 033.483/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
SOLICITAÇÃO. OFÍCIO SEI No 4242/2023/MPO

Inteiro teor:
Acórdão 9945/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 144, §2o, 163 e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 65, inciso III, e 91 da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres exarados nos autos (peças 7 e 8), em conhecer da presente solicitação de vista e cópia do TC Processo 032.858/2023-0 e, destarte: a) considerar o Ministério do Planejamento e Orçamento como parte interessada no TC Processo 032.858/2023-0 ; b) conceder acesso eletrônico ao TC Processo 032.858/2023-0 , inclusive às peças sigilosas, aos servidores indicados à peça 4, conforme designação constante da Portaria GM-MPO 197, de 13/7/2023 (peça 3); c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 033.483/2023-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Jurisdicionada: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.